Tribunal: TJPA
Processo: 0040619-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040619-87.2014.8.14.0301

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA RODRIGUES MOTA, RAIMUNDA CELIA RODRIGUES MOTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0040619-87.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

APELADOS: MARIA RODRIGUES MOTA e RAIMUNDA CELIA RODRIGUES MOTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
TRIBUTÁRIO.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0040619-87.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

APELADOS: MARIA RODRIGUES MOTA e RAIMUNDA CELIA RODRIGUES MOTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta em face de
MARIA RODRIGUES MOTA
, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id nº. 8488691):

“Resta, pois, afastada a presunção de certeza e liquidez do título que embasa a presente execução, por não ter procedido à correta indicação do devedor.

Ademais, como visto, não é possível a substituição da CDA ou o redirecionamento da execução para o espólio ou para os sucessores do executado, face o estabelecido na Súmula 392 do STJ, e posto que só seria possível no caso de falecimento no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos, quando a cobrança judicial dos débitos deveria ter sido vertida originariamente em face do espólio devedor.

Contudo, nota-se que por parte dos sucessores houve descumprimento da obrigação acessória de comunicação ao Fisco acerca do falecimento do proprietário do bem.

De fato, o art. 21, §1º, do Decreto Municipal nº 36.098/1999 determina a obrigação do contribuinte em comunicar eventual alteração física ou jurídica do imóvel à SEFIN, o que não foi realizado no caso. Consoante se constata, os sucessores não procederam à averbação do imóvel no cadastro municipal, com alteração de titularidade para o espólio ou o herdeiro aquinhoado.

Sendo assim, os sucessores do executado deram causa à instauração da ação contra polo passivo ilegítimo e devem suportar os ônus sucumbenciais decorrentes do processamento indevido do feito.

ANTE O EXPOSTO, acolho a exceção de pré-executividade apenas para declarar extinta a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Condeno a excipiente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC, devendo-se atender ao disposto no art. 98, §3º do NCPC, uma vez que é beneficiária da gratuidade de justiça.”

Em suas razões (Id. 8488696), o recorrente faz a síntese da demanda e alega que à época do lançamento do tributo, o nome constante do cadastro municipal como proprietário do imóvel gerador do imposto era o da Executada, não tendo sido o Fisco comunicado acerca do seu óbito, menos ainda da eventual existência de inventário.

Alega que o contribuinte tem o dever (obrigação fiscal acessória) de comunicar à Fazenda Pública qualquer alteração de natureza física e/ou jurídica do imóvel. Esta é a previsão do Decreto Municipal nº. 36.098/1999 - Regulamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.

Aduz que a referida demanda estaria solucionada se as partes sucessoras tivessem cumprido o dever legal de abertura de inventário.

Afirma que caso não seja reformada a decisão de piso, a Fazenda Pública restaria prejudicada em seu direito de perseguir a satisfação do crédito, uma vez que a prescrição impossibilitaria eventual reajuizamento.

Defende que não pode a Fazenda Pública ser punida por fato ao qual não deu causa, uma vez que a indicação do de cujus no título executivo ajuizado, mesmo depois do seu óbito, se deu em razão do desconhecimento desse fato.

Assevera que o redirecionamento para o espólio, neste caso, não se trata propriamente do ingresso de uma nova pessoa na relação processual, uma vez que o espólio goza somente da personalidade judiciária, neste caso, não há que se falar em aplicação do entendimento da Súmula 392 do STJ.

Destaca que a simples alegação de óbito não tem o condão de levar a qualquer causa de extinção da execução fiscal ou de seu crédito, já que se trata de lançamento de ofício, com aparência de legalidade e legitimidade, e caberia ao contribuinte, aqui incluído quem estiver na posse do bem, ou dos herdeiros do proprietário, a comunicação ao fisco, já que, pensar de modo diverso, sem a obediência ao que determina a lei sobre o prazo do processo de sucessão, é criar uma nefasta nova modalidade de isenção do tributo imobiliário.

Ao final, requereu:

“O conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação, conforme exposição fática e jurídica acima exposta, para reformar a decisão de primeiro grau, devendo a execução prosseguir em face do espólio do Executado.”

Aberto o contraditório, RAIMUNDA CELIA RODRIGUES MOTA, apresentou contrarrazões, ao ID nº 8488700.

Recebi o recurso no duplo efeito (Id. 8502601).

A Procuradoria de Justiça, alegando ausência de interesse público, não apresentou manifestação conclusiva (Id. 8973651).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0040619-87.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

APELADOS: MARIA RODRIGUES MOTA e RAIMUNDA CELIA RODRIGUES MOTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Verifico que o cerne da presente lide gira em torno da extinção da ação de execução fiscal proposta contra executado já falecido.

O Município apelante sustenta em suas razões que o dever de promover as alterações cadastrais pertinentes é do contribuinte, conforme previsão disposta em Lei e Decreto Municipais e que a execução pode ser atribuída ao espolio.

O pleito não merece acolhimento. Explico:

De acordo com o Código de Processo Civil, o feito será extinto, sem resolução do mérito, quando o julgador verificar a ausência de legitimidade processual (art. 485, VI, CPC/15).

Portanto, temos que a demanda ajuizada em face de parte falecida anteriormente à sua propositura da ação conduz à extinção do feito nos termos do art. 485, VI, CPC/15.

In casu, a
contribuinte, ora requerida
,
MARIA RODRIGUES MOTA
, faleceu no dia 31.08.2004 e a inscrição na dívida ativa somente se deu em 27.05.2014. Portanto, é de fácil dedução que a propositura da ação originária vai de confronto com o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tendo ocorrido o falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, deveria esta ter sido proposta contra o espólio, enquanto, se tivesse ocorrido no curso da ação, a demanda deveria ser redirecionada a quem de direito, conforme se vê a seguir,
“verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação.

2. Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.

3.
Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MORTE DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DO FEITO - PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO FORMAL DO ÓBITO - IMPRESCINDIBILIDADE. - A idade avançada do executado não configura hipótese de declaração de morte presumida, consoante previsão do artigo 7º do Código Civil - É imprescindível a comprovação formal do falecimento executado por intermédio da certidão respectiva, sob pena de violação à indisponibilidade do crédito tributário (art. 141 do CTN).

(TJ-MG - AC: 10000204679245001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020)

No mesmo sentido, há entendimento sumular nº 392 do STJ, que permite a substituição da CDA apenas para a correção de erro material ou formal até a prolação a sentença de embargos,
sendo vedada a modificação do sujeito passivo
, “verbis”:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Desse modo, diante dos fundamentos alhures a sentença de primeiro grau mostra-se escorreita e deve ser mantida
“in totum”.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Belém, data da assinatura digital.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 13/09/2022